Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do agravante, determinando a conversão em pagamento e a expedição de alvará em favor do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente, depositados em conta-corrente do executado, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras modalidades apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima para subsistência.
4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, comprovar a origem e a destinação dos valores bloqueados, ônus que não foi cumprido no caso em exame.
5. A alegação genérica de que os valores seriam de natureza salarial, desacompanhada de extratos, comprovantes de depósito ou outros documentos idôneos, é insuficiente para afastar a presunção de penhorabilidade.
6. A quantia bloqueada, embora de pequeno valor, não é automaticamente impenhorável, sendo indispensável a demonstração de que sua constrição compromete o mínimo existencial.
7. O histórico de bloqueios anteriores e a ausência de insurgência efetiva indicam ciência do devedor e inexistência de prejuízo concreto à subsistência.
8. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não afasta o dever mínimo de colaboração na produção de provas, sobretudo quando não demonstrada hipossuficiência extrema.
9. A jurisprudência do TJDFT afasta a irrelevância da revelia como critério automático de aferição de comprometimento da subsistência, exigindo prova efetiva da alegada impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a depósitos em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras contas apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima de subsistência. 2. Compete ao executado comprovar documentalmente a origem e a destinação dos valores para afastar a penhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. A alegação genérica de natureza salarial, desacompanhada de documentos idôneos, não satisfaz o ônus probatório exigido. 4. O valor reduzido da penhora não dispensa a prova da impenhorabilidade nem inviabiliza, por si só, a efetividade da execução.”